Tribunal: TJES
Processo: 0001880-15.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001880-15.2007.8.08.0024

EMBARGANTE: GENOBIO QUEIROZ

EMBARGADO: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICACOES - CREDITEL

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE COTA-CAPITAL EM FACE DE COOPERATIVA EM ESTADO FALIMENTAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança decorrente de contrato de mútuo.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto às teses de enriquecimento sem causa pela ausência de abatimento da cota-capital, aos requisitos de liquidez e reciprocidade para compensação do crédito e à inexistência de cláusula expressa de capitalização de juros, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as teses relativas (i) ao alegado enriquecimento sem causa decorrente da cobrança sem abatimento da cota-capital; (ii) à possibilidade de compensação do débito com crédito de cota-capital diante dos requisitos legais de liquidez e reciprocidade; e (iii) à inexistência de cláusula expressa de capitalização de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de capitalização de juros com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, diante da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
6. Também foi devidamente fundamentada a impossibilidade de compensação entre o débito do embargante e eventual crédito decorrente de cota-capital, em razão do estado falimentar da cooperativa e da competência universal do juízo da falência para tratar da matéria.
7. A decisão colegiada apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos das partes.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 368 e 884; Lei nº 5.764/1971, art. 73; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001880-15.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GENOBIO QUEIROZ

APELANTE: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICACOES - CREDITEL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE COTA-CAPITAL EM FACE DE COOPERATIVA EM ESTADO FALIMENTAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança decorrente de contrato de mútuo.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto às teses de enriquecimento sem causa pela ausência de abatimento da cota-capital, aos requisitos de liquidez e reciprocidade para compensação do crédito e à inexistência de cláusula expressa de capitalização de juros, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as teses relativas (i) ao alegado enriquecimento sem causa decorrente da cobrança sem abatimento da cota-capital; (ii) à possibilidade de compensação do débito com crédito de cota-capital diante dos requisitos legais de liquidez e reciprocidade; e (iii) à inexistência de cláusula expressa de capitalização de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de capitalização de juros com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, diante da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
6. Também foi devidamente fundamentada a impossibilidade de compensação entre o débito do embargante e eventual crédito decorrente de cota-capital, em razão do estado falimentar da cooperativa e da competência universal do juízo da falência para tratar da matéria.
7. A decisão colegiada apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos das partes.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 368 e 884; Lei nº 5.764/1971, art. 73; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001880-15.2007.8.08.0024

EMBARGANTE: GENOBIO QUEIROZ

EMBARGADO: MASSA FALIDA DE CECM DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICACOES - CREDITEL

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
GENOBIO QUEIROZ
(ID 17096243), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16660856) que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de parcial procedência da pretensão de cobrança de contrato de mútuo.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois entende que o colegiado não se manifestou expressamente sobre: (i) a tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) pela cobrança sem abatimento da cota-capital; (ii) os requisitos de liquidez e reciprocidade para a compensação (art. 368 do CC e art. 73 da Lei nº 5.764/71); e (iii) a ausência de cláusula textual prevendo a capitalização de juros (art. 4º do Decreto nº 22.626/33). Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos invocados.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“O apelante alega a prática de anatocismo pela apelada, como meio de afastar sua mora.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual ‘é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

No caso concreto, o contrato de financiamento - CDC - alienação fiduciária pactuado em 12/03/2001 entre as partes prevê expressamente uma taxa de juros mensal de 4,6%, culminando na taxa anual de 71,54%, o que é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em Recurso Repetitivo:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)’ (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

(...)

Por fim, no que concerne ao pleito de compensação do débito com o crédito da cota-capital, a pretensão esbarra em óbice intransponível: o estado falimentar da apelada.

A legislação cooperativista e a lei falimentar são claras ao estabelecer que o reembolso das quotas-partes aos associados é ato posterior à liquidação de todo o passivo da entidade.

A apelada afirma, e o apelante não infirma, que os ativos arrecadados na quebra foram insuficientes para saldar as dívidas com os credores, tornando, assim, juridicamente impossível a devolução de qualquer valor ao cooperado e, por conseguinte, a compensação pretendida. Neste tocante, todavia, necessário esclarecer que esta não é a via adequada para a análise da questão, eis que vigora a competência universal do juízo da falência.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou a impossibilidade jurídica de compensação imediata de cota-capital em face do regime falimentar, bem como validou a capitalização de juros mediante a aplicação de tese fixada em recurso repetitivo.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da parte embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.